Tribunal: TJPA
Processo: 0805237-65.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805237-65.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: H & A LOCACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805237-65.2018.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
H & A LOCAÇÃO LTDA - ME

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 30108750

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do autor, que, mesmo intimado, não promoveu as diligências necessárias à citação do réu. A agravante sustenta que a hipótese seria de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria intimação pessoal, e invoca violação aos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do autor em promover a citação do réu configura abandono de causa ou ausência de pressuposto processual; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida do réu impede a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual, configurando falta de pressuposto processual, conforme o art. 485, IV, do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue a hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), que exige intimação pessoal da parte, daquela em que há ausência de pressuposto processual, situação em que a extinção do feito independe de tal providência.

5.

Quando o autor, intimado a fornecer elementos para viabilizar a citação do réu ou a recolher custas necessárias às diligências, permanece inerte, resta caracterizada a inércia processual impeditiva do regular andamento do feito, e não o abandono da causa.

6.

Os princípios da cooperação, boa-fé processual e economicidade não dispensam o autor do cumprimento de suas obrigações processuais e não autorizam a continuidade de processo inviável, cuja extinção preserva a segurança jurídica e a economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 30108750
, assim constituída:

“Assim, ante a inércia do autor, que deixou de diligenciar para a realização de citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, e considerando a incongruência dos fundamentos do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação mantendo a sentença em todos os seus termos.”

O agravante sustenta, em síntese, que a extinção do feito seria irregular, pois configuraria hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exigindo intimação pessoal da parte autora, o que não teria ocorrido. Argumenta ainda que a instituição financeira adotou diligências para localizar o réu, inclusive requerendo a suspensão do feito, de modo que não poderia ser considerada inerte. Aduz violação aos princípios da cooperação, economicidade, boa-fé e efetividade da jurisdição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor, que, mesmo intimado, deixou de adotar as providências necessárias para a citação do réu, conforme o disposto no art. 485, IV, do CPC. A decisão monocrática manteve esse entendimento.

No mérito, a agravante sustenta que a extinção do processo foi indevida, pois se trataria de abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, exigindo intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu. Alega ter adotado diligências para localizar o réu e requerido a suspensão do feito, invocando violação aos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade da jurisdição.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de citação válida do réu caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

Com efeito, como bem destacado na decisão monocrática, o juízo de origem intimou a parte autora para indicar novo endereço da parte ré e recolher as custas devidas às diligências necessárias à localização do réu, mas a parte autora permaneceu inerte, frustrando o regular andamento do processo. Tal comportamento configura ausência de pressuposto processual, e não abandono de causa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso de que a falta de citação do réu, por ausência de fornecimento de elementos indispensáveis pelo autor, enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, dispensando a intimação pessoal. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Portanto, não há que se falar em error in procedendo, pois não se trata de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas de inércia processual que impediu o regular andamento do feito, enquadrando-se adequadamente na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC.

Quanto aos princípios invocados, não se constata violação, pois o contraditório foi devidamente assegurado e a parte, embora ciente das determinações judiciais, manteve-se inerte. O princípio da cooperação não dispensa o autor do cumprimento de suas obrigações processuais, como a de viabilizar a citação do réu, e o da economicidade não ampara a continuidade de processo inviável, sendo a extinção medida que resguarda a segurança jurídica e evita a perpetuação de feitos inúteis.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025